Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-66.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001923-66.2021.8.11.0021
APELANTE: CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR QUE RECONHECEU O ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO CREDOR – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO À ÉPOCA DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de decisão judicial posterior que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, não impõe, por si só, a responsabilização do credor pelos ônus sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §10, do CPC, a distribuição dos encargos processuais deve observar o princípio da causalidade, cabendo a condenação à parte que deu causa à instauração do processo. No entanto, se ao tempo do ajuizamento da execução e dos embargos o crédito era plenamente exigível e ausente qualquer decisão judicial que suspendesse os seus efeitos, não se pode atribuir ao exequente conduta indevida ou precipitada.
O requerimento administrativo de prorrogação da dívida não possui o condão de suspender a exigibilidade do título, tampouco obriga a instituição financeira ao seu deferimento automático.
Inexistindo conduta abusiva ou temerária por parte do banco e tendo a extinção decorrido de fato superveniente, não há fundamento jurídico para a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-66.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR QUE RECONHECEU O ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO CREDOR – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO À ÉPOCA DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de decisão judicial posterior que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, não impõe, por si só, a responsabilização do credor pelos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, §10, do CPC, a distribuição dos encargos processuais deve observar o princípio da causalidade, cabendo a condenação à parte que deu causa à instauração do processo. No entanto, se ao tempo do ajuizamento da execução e dos embargos o crédito era plenamente exigível e ausente qualquer decisão judicial que suspendesse os seus efeitos, não se pode atribuir ao exequente conduta indevida ou precipitada.

O requerimento administrativo de prorrogação da dívida não possui o condão de suspender a exigibilidade do título, tampouco obriga a instituição financeira ao seu deferimento automático.

Inexistindo conduta abusiva ou temerária por parte do banco e tendo a extinção decorrido de fato superveniente, não há fundamento jurídico para a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001923-66.2021.8.11.0021

APELANTE:

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALDAS E BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, nos autos dos embargos à execução processo originário número 1001923-66.2021.8.11.0021, o qual, considerando a perda superveniente do objeto, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões do apelo Id. 246721769, a parte apelante sustenta, em suma, que: deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita; impõe-se a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, em razão de já haver julgado recurso envolvendo o mesmo grupo de produtores e idêntica controvérsia; a sentença recorrida omitiu-se ao deixar de analisar as notificações administrativas encaminhadas ao Banco antes do ajuizamento da execução, nas quais já se pleiteava a prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 13 do Decreto-Lei no 167/1967 e do Manual do Crédito Rural; o Banco do Brasil deu causa à demanda executiva e conseguinte embargos, ao recusar, de forma ilegal, os pedidos de alongamento do crédito, circunstância que impõe a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §10o, do Código de Processo Civil; a negativa de prorrogação foi indevida, e que a execução só foi proposta porque o banco ignorou os pedidos administrativos realizados em 2019 e 2020, antes do ajuizamento da execução e do vencimento da dívida.

Pede
“PROVIMENTO para o fim de reformar a R. sentença de primeiro grau prolatada nos autos, no sentido de aplicar a condenando a parte Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% nos termos do § 10o, art. 85, do CPC pelo fato de ter dado causa a presente demanda”
.

Intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões na peça Id. 246721785 na qual requereu o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentação hábil, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício. No mérito, argumenta que, à época da propositura da ação executiva, a dívida era exigível e o direito ao alongamento não havia sido reconhecido judicialmente, motivo pelo qual não haveria espaço para imposição de ônus sucumbenciais. Ressalta que a extinção da ação deu-se por fato superveniente, e que, diante das particularidades do caso concreto, não se justifica o arbitramento de verba honorária. Pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Na decisão Id. 253526681 foi determinada a devolução dos autos à Secretaria, a fim de redistribuição para o competente Relator.

Na decisão Id. 264973773, o Desembargador Dirceu dos Santos determinou que sejam os autos devolvidos a douta Relatora originária.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 280068351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CALDAS E BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos dos embargos à execução processo originário número 1001923-66.2021.8.11.0021, ajuizado pelo executado
TADEU FERREIRA BARBOSA
em face da parte exequente
BANCO DO BRASIL S/A
, o qual, considerando a perda superveniente do objeto, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões do apelo a parte apelante sustenta, em suma, que: deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita; seja reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, em razão de já haver julgado recurso similar envolvendo o mesmo grupo de produtores e idêntica controvérsia; a sentença recorrida omitiu-se ao deixar de analisar as notificações administrativas encaminhadas ao Banco antes do ajuizamento da execução, nas quais já se pleiteava a prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 13 do Decreto-Lei no 167/1967 e do Manual do Crédito Rural; o Banco do Brasil deu causa à demanda executiva, ao recusar, de forma ilegal, os pedidos de alongamento do crédito, circunstância que impõe a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §10o, do Código de Processo Civil; a negativa de prorrogação foi indevida, e que a execução só foi proposta porque o banco ignorou os pedidos administrativos realizados em 2019 e 2020, antes do ajuizamento da execução e do vencimento da dívida.

Pede
“PROVIMENTO para o fim de reformar a R. sentença de primeiro grau prolatada nos autos, no sentido de aplicar a condenando a parte Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% nos termos do § 10o, art. 85, do CPC pelo fato de ter dado causa a presente demanda”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“Processo : 1001923-66.2021.8.11.0021.

EMBARGO: TADEU FERREIRA BARBOSA

EMBARGO: BANCO DO BRASIL SA

VISTO.

TADEU FERREIRA BARBOSA opôs apresenta EMBARGOS À EXECUÇÃO na face do BANCO DO BRASIL SA ., habilitado em nossos carros.

Entre uma e outra, junta-se-nos a petição, requerendo a declaração de inexigibilidade do título e o arquivamento do feito em razão do reconhecimento judicial do direito à prorrogação do prazo para pagamento da parcela rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 no processo no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, bem como a condenação em honorários advocatícios.

O embargo manifestou de imediato a condenação da parte credora nos honorários advocatícios, uma vez que a matéria ensejou o ajuizamento da ação.

Essa é a história.

Eu decido.

Analisando dois autos, verifico que a sentença proferida nos autos traz a presente declaração de obrigação de fazê-lo sob o no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em tramitação na 10a Guerra Civil de Brasília, vencedora ou ação de extensão de divida em favor do credor pignoratício, inclusive o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/05543-4 ).

Além disso, observo que a sentença supracitada que permitiu a extensão da divisão foi proferida em juízo, pois agora perdeu seu objeto.

Diante da exposição, JULGO EXTINTO à presente execução, em razão da manifesta perda do seu objeto, ou o que fez SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, estamos no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, contudo, não vejo razão para a não regularização da dívida pelas partes, uma vez que a reconfirmação da prorrogação ocorre posteriormente, não sendo possível punir o credor pela cobrança do crédito, pois o devedor pode ter recebido o direito à prorrogação reconhecida.

Após o término do período de apelação, certifique-o e então arquive os documentos com as precauções da sua vida.

Publique-o. Intimem-se. Compre você mesmo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”

Pois bem.

O ponto central do recurso reside na insurgência quanto à ausência de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a parte apelante que, à luz do princípio da causalidade, caberia ao credor suportar os encargos sucumbenciais, por ter sido o responsável pelo ajuizamento da demanda executiva e conseguintes embargos à execução extintos.

Fundamenta-se, para tanto, no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, o qual determina que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a verba honorária deverá ser atribuída à parte que deu causa à instauração da lide.

A pretensão, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, embora o princípio da causalidade deva ser observado na fixação dos encargos processuais, impõe-se avaliar, à luz do caso concreto, se efetivamente houve conduta imputável ao credor que justificasse o ajuizamento da demanda e, em consequência, o eventual ônus decorrente de sua extinção.

No caso em exame, verifica-se que a execução foi proposta em agosto de 2020, ocasião em que o crédito rural encontrava-se plenamente exigível.

Até então, não havia qualquer provimento judicial que suspendesse a exigibilidade da dívida, tampouco decisão reconhecendo, com força vinculante, o direito à prorrogação contratual. A sentença proferida nos autos da ação declaratória movida perante a Justiça do Distrito Federal, que acolheu o pleito de alongamento do crédito, somente foi proferida em abril de 2021, com trânsito em julgado ocorrido em fevereiro de 2024 — ou seja, muitos meses após o ajuizamento da execução ora extinta.

Nesse cenário, não se pode atribuir ao credor comportamento indevido ou precipitado.

De fato, a existência de mero requerimento administrativo de prorrogação, ainda que formalmente apresentado, não produz, por si só, efeito suspensivo sobre o vencimento da obrigação. Trata-se, em verdade, de ato unilateral da parte devedora, cujo acolhimento depende da verificação de requisitos legais e conseguinte reconhecimento judicial, inexistindo, à época, pronunciamento judicial que obrigasse a instituição financeira a conceder o alongamento pleiteado.

Assim, a recusa do banco em deferir o pedido de postergação não pode ser interpretada, por si só, como causa legítima para a imposição de ônus sucumbenciais, mormente quando a exigibilidade da dívida era incontroversa e não havia, até então, decisão judicial que infirmasse tal condição.

De se lembrar que o ajuizamento da execução se deu dentro dos marcos legais, sem que se possa atribuir ao credor qualquer conduta temerária, desleal ou infundada, sendo que a superveniente extinção da demanda decorreu de fato posterior e alheio à conduta do exequente, razão pela qual não há fundamento jurídico para responsabilizá-lo pelos encargos decorrentes do processo.

A propósito cito julgados deste sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DEFERIMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Embargos à Execução ante a perda do objeto, devido ao deferimento da ampliação do prazo para pagamento de dívida rural em Ação Declaratória distinta, cuja sentença foi favorável à apelante, sem condenação de nenhuma das partes às custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a responsabilidade do apelado pelo pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade, diante da extinção da Execução sem resolução do mérito, após o deferimento da prorrogação do prazo da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da causalidade impõe que a parte que motivou o ajuizamento da lide suporte os encargos processuais e os honorários do advogado. No caso concreto, a Execução foi proposta antes do deferimento judicial do pedido de ampliação do prazo de quitação. A simples expedição de notificação extrajudicial com o intuito de prorrogar o débito não obriga a instituição financeira a fazê-lo nem a suspender a sua exigibilidade. Por conseguinte, os honorários advocatícios não podem ser imputados ao apelado.

É vedada a modificação da sentença em prejuízo da apelante, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Nos casos em que a Execução é extinta em decorrência de alongamento de dívida rural, a eventual condenação aos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade.”
(N.U 1001925-36.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
A extinção decorreu do trânsito em julgado de

decisão proferida na ação no 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu o direito da parte embargante ao alongamento da dívida rural. A sentença recorrida afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de não vislumbrar causa para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a alegação de prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos para o julgamento do recurso, em razão do julgamento anterior de agravo de instrumento envolvendo o mesmo grupo de produtores rurais; e (ii)
a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em virtude da extinção da ação sem resolução de mérito, por perda do objeto, após o alongamento da dívida rural
. III. RAZÕES DE DECIDIR A conexão entre ações ocorre quando há identidade entre pedido ou causa de pedir, o que não se verifica no presente caso. A ação de execução e os embargos a ela opostos possuem objeto específico, não se justificando a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos com base no julgamento de outro agravo de instrumento.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. No caso concreto, o ajuizamento da execução se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida, razão pela qual o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais. A mera notificação extrajudicial à instituição financeira não tem o condão de obrigar o deferimento automático do pedido de alongamento da dívida rural, que depende do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei no 9.138/1995.
A ausência de impugnação da parte Apelada impede a modificação da sentença em seu desfavor por força da vedação à “reformatio in pejus”. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de conexão entre os feitos impede o reconhecimento da prevenção do relator com base no julgamento de recurso anterior envolvendo litisconsortes. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. O deferimento superveniente do pedido de alongamento da dívida rural não gera, por si só, a obrigação da instituição financeira de arcar com os ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o; 85, § 10; 485, IV; 930, parágrafo único. Lei no 9.138/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22.10.201; TJMT, Apelação Cível no 1000697- 77.2023.8.11.0046, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 0005335-10.2020.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, Embargos de Declaração no 0009492-32.2008.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023.”
(TJMT, N.U 1002032-46.2022.8.11.0021, relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18-3-2025, DJE 20-3-2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. I- Não agiu com o acerto julgou extinta a execução, pois a demanda dever ser extinta sim, mas não com fulcro no art. 924, III, do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação no 0002704-08.2011.811.0005 o reconhecimento do alongamento da dívida, se tornando o título executivo inexigível. II- Neste aspecto, por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. III-
Demonstrado que a extinção do processo executivo decorreu do julgamento de ação autônoma ajuizada para obter o alongamento do débito, não há razão para sejam fixados novos honorários na execução de título extrajudicial, eis que o trabalho do advogado já foi efetivamente remunerado na ação declaratória de enquadramento de cédulas de crédito rural no plano de securitização
.”
(N.U 0000431-81.1996.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUTÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de execução de título extrajudicial, em razão do alongamento da dívida rural reconhecido judicialmente nos autos de ação diversa. A sentença deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais, sob argumento de não vislumbrar causa para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar de existente a prevenção alegada pela parte Apelante e definir se, à luz do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser imputados ao Banco do Brasil S.A. em virtude da extinção da ação executória sem resolução de mérito após o alongamento da dívida rural reconhecido nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste prevenção ou conexão entre as ações, fato inclusive ratificado pelo Desembargador que a Apelante indica como prevento. O ajuizamento da Ação de execução pelo credor bancário se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do alongamento da dívida rural que conferiu inexigibilidade ao título.
O princípio da causalidade orienta que o responsável pelo ajuizamento da ação, seja por sua inércia ou inadimplência inicial, responde pelas despesas processuais. Considerando que o ajuizamento da ação se deu pelo inadimplemento da parte executada, bem como em período anterior ao deferimento do alongamento de dívida rural, não há como afastar a sua responsabilidade pelos custos dos honorários sucumbenciais.
No caso concreto, inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo desta por vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Nos casos em que há extinção da ação de execução em razão de alongamento de dívida rural, eventual imputação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, §10 e 930;
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1022041-29.2021.8.11.0000, 1021397-18.2023.8.11.0000, 1000697-77.2023.8.11.0046, 0009492-32.2008.8.11.0041 e 0009354-71.2018.8.11.0055.”
(TJMT, N.U 1000420-44.2020.8.11.0021, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18-2-2025, DJE 21-2-2025)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume o édito recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025